Tribunal: TJDFT
Processo: 0734385-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0734385-29.2021.8.07.0000 PACIENTE: MICAEL DE LIMA MACHADO AUTORIDADE: 5o VARA DE ENTORPECENTES DECISÃO Trata-se de requerimento de medida liminar em habeas corpus impetrado por Aiana Carla Oliveira Pereira Miranda em favor de Micael de Lima Machado contra a decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. A decisão indeferiu o requerimento de revogação da prisão preventiva do paciente nos autos da ação n. 0730030-70.2021.8.07.0001. Ele encontra-se segregado em razão de prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia (NAC). O paciente foi autuado pelo cometimento, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/2006 (id 30188916). A impetrante alega que os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal não estão presentes e que a decisão violou o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. A decisão não elencou fatos que representassem a garantia da ordem pública. Afirma que a medida não se deu por conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e o paciente não pretende se evadir do distrito da culpa. Considera que houve violação aos princípios da presunção de inocência e da necessidade. Afirma que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita, como frentista da empresa Playtime Comercial Combustíveis Ltda. Tece considerações sobre o fundamento de garantia da ordem pública e garante que o paciente não praticará crime caso seja solto. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus ou aplicação de medida diversa da prisão, como o monitoramento eletrônico (id 30188914). É o relatório. Somente serão admitidas no plantão medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021, que estabelece a escala de plantão do Segundo Grau de Jurisdição no período de 25 a 29 de outubro de 2021. Considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como por exemplo: requerimento de liminar em habeas corpus, mandado de segurança, busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente; comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares nos crimes de competência originária do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios; outras medidas de urgência inadiáveis. A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR n. 1.738/2021. Inexiste risco de perecimento do direito caso ela não seja apreciada no plantão. A petição sequer argumenta sobre a necessidade de que a medida seja apreciada em plantão e o risco de perecimento do direito. A decisão questionada foi proferida há mais de um mês, em 16.9.2021. A impetrante não apresentou justificava para que o requerimento liminar fosse apresentado somente em 25.10.2021 e em sede de plantão judicial (id 30188916). A decisão observou que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A manutenção da custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública devido à grande quantidade de droga apreendida, cinquenta quilos e noventa e dois gramas (50,92 kg) de maconha, cujo destino seria a confecção de cem mil (100.000) cigarros. Registrou, ainda, que o paciente possui uma condenação com trânsito em julgado por receptação, o que indicaria uma tendência delitiva, e há suspeita de que foi usado veículo batedor, o que pode sinalizar a atuação de criminalidade organizada. O crime imputado é doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro (4) anos. A reunião desses elementos e a ausência de urgência e de risco do perecimento do direito, especialmente por se tratar de decisão proferida há mais de um mês, demonstram que a competência para analisar o requerimento liminar pertence ao Relator natural do habeas corpus. Ante o exposto, o requerimento não se insere entre as matérias que devem ser apreciadas no plantão, razão pela qual deixo de apreciar a medida. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 25 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Plantonista